Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO D E S P A C H O Ciente da anulação do acórdão proferido em sede de apelação, por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Considerando os pedidos posteriores formulados pelos réus e seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o postulado nas petições de ID. 15621763, 15847665, 16050532, 16154385 e 16314079. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator